Tribunal: STF
Processo: HC 270565
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Fernando de Oliveira Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.061.153/ES (doc. 13).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim [...]” (doc. 13, p. 2).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, contando, à época, com a atuação de defensor dativo, conforme se extrai das certidões de fls. 441 e 705 a reboque do writ. Em 22/03/2010, foi proferida sentença condenatória (fls. 706/720), impondo-lhe a severa pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.
À época, encontrava-se o paciente privado de sua liberdade, circunstância que tornava imperativo – sob a égide do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal – que fosse pessoalmente intimado da sentença, com a colheita clara e inequívoca de sua manifestação sobre a interposição de recurso. Entretanto, o que se constata do mandado de intimação de fls. 761/762 é que o oficial de justiça limitou-se a registrar a ciência da condenação, omitindo por completo qualquer indagação ou resposta sobre o desejo de recorrer.
Nada nos autos comprova que tal consulta tenha sido feita, tampouco que eventual manifestação do paciente tenha sido comunicada ao defensor. O vício se torna ainda mais gritante porque a defesa estava a cargo de um defensor dativo – profissional que, em regra, não realiza visitas a estabelecimentos prisionais –, de modo que a intimação judicial era, na prática, a única oportunidade real e efetiva de o acusado exercer pessoalmente seu direito de manifestar vontade recursal.
Suprimido esse momento, o paciente foi lançado à inércia forçada, sem meios de provocar a atuação de seu patrono. Não bastasse, as alegações finais (fls. 700/703) sustentavam tese absolutória, revelando interesse recursal manifesto. Mesmo assim, o processo seguiu seu curso, e em 19/07/2010 (fl. 829) certificou-se o trânsito em julgado, como se todo o procedimento tivesse transcorrido de forma regular.
Em suma, o paciente foi arbitrariamente privado do direito de recorrer – não por desídia ou escolha própria, mas por um procedimento falho que desvirtuou a função da intimação pessoal, esvaziando-lhe o sentido e maculando o devido processo legal.
[...]
É nesse contexto que se impõe a pronta intervenção desta Corte Superior para estancar o constrangimento ilegal, desconstituir o trânsito em julgado e devolver ao paciente aquilo que lhe foi indevidamente subtraído: o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, corolário do direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (doc. 1, pp. 2-3 e 5 – grifei).
 
E, ao final, requer:
 
a) A CONCESSÃO DA LIMINAR, para suspender de imediato os efeitos do trânsito em julgado certificado à fl. 829 dos autos originários, assegurando-se ao paciente a reabertura do prazo recursal, com a consequente possibilidade de interposição de apelação; b) NO MÉRITO, seja a ordem concedida em definitivo, reconhecendo-se a nulidade absoluta do ato de intimação da sentença condenatória, por violação ao art. 392, I, do CPP, desconstituindo-se o trânsito em julgado e determinando-se a abertura de novo prazo para que a defesa, de forma regular e efetiva, manifeste o interesse recursal; c) A expedição de ofício à Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES, comunicando a decisão e determinando o imediato cumprimento da medida deferida; d) Não sendo conhecida da impetração, pugnamos pela CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do art. 647-A, § único, do CPP, seja para trancamento da ação, seja para revogação da prisão; e) Sejam as comunicações e intimações encaminhadas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS PEREIRA GUASTTI, OAB/ES 32.272, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 10-11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição. 3. Consta do aresto invectivado que “o mandado de intimação da sentença (Id. 15342015) comprova que tanto o paciente quanto o seu defensor dativo foram pessoalmente cientificados da condenação e do prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso. O paciente apôs sua assinatura no mandado, confirmando a ciência. A certidão exarada pelo Oficial de Justiça, dotada de fé pública, atesta o regular cumprimento do ato, gerando a presunção de veracidade de que o paciente foi devidamente cientificado não apenas do teor da condenação, mas também do prazo para impugná-la” (e-STJ fl. 55). 4. Dessarte, não houve flagrante ilegalidade em razão de o ato de intimação ter se limitado “a dar-lhe ciência formal do teor da sentença, sem que houvesse qualquer registro de sua manifestação expressa sobre a interposição de recurso” (e-STJ fl. 6), pois, na linha dos precedentes desta Corte, “não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença” (AgRg no HC n. 699.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.), entendimento esse que, a fortiori, também se aplica à defesa dativa. 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 13, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção. Por outro lado, esta Suprema Corte admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Não bastasse isso, o reconhecimento de eventual nulidade processual, relativa ou absoluta, pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade. No caso, a defesa não se desincumbiu de observar essa regra. Por isso, a preclusão da matéria.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).
 
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 8 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator